Tribunal: TJMT
Processo: 1012437-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012437-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: VILSON PAULO DOS REIS, CELIA DE FREITAS DOS REIS
Processo na origem : Recuperação Judicial n.o 1000128-20.2020.8.11.0034 da Vara Única da Comarca de Dom Aquino
Agravo de Instrumento interposto por FMC Química do Brasil Ltda., de decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial de Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis.
Alega que os requisitos objetos exigidos pela Lei n. 11.101/05, não foram atendidos, em particular o exercício regular da atividade empresária pelo período de 02 anos no momento do ajuizamento da recuperação judicial.
Realça que o fato dos agravados terem protocolado o pedido de registro de empresário rural na Junta Comercial às vésperas do ajuizamento do pedido de recuperação judicial não os socorre, porque em ofensa ao disposto no art. 48 da Lei 11.101/05.
Aduz que os agravados optaram por exercer suas atividades pelo regime do Direito Civil e, após registraram-se na Junta Comercial para adquirir natureza empresarial com o único fim de requerer Recuperação Judicial.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.
É o relatório.
Decido.
As razões do recurso tem por principal discussão a ausência de registro dos agravados, na condição de produtores rurais, na Junta Comercial, pelo período mínimo exigido de 02 anos.
Ocorre que tal matéria se trata exatamente da discussão travada no recurso de Apelação n. n. 1000128-20.2020.8.11.0034, no qual foi deferido o pedido de tutela cautelar, no sentido de determinar ao Juízo a reapreciação do pedido de recuperação judicial, afastado à exigência dos 02 anos.
Impende realçar, que referida decisão foi proferida em juízo provisório, e como anotado, a questão relativa à exigência de inscrição na Junta Comercial pelo período mínimo de 02 anos, é matéria que merece maior reflexão por ocasião do julgamento de mérito daquela apelação e deste agravo.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator